Tribunal: STF
Processo: RHC 164289
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    2. Escorreito o decisum da Corte Superior que mantém acórdão do Tribunal de origem, por não identificar teratologia ou flagrante ilegalidade na substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, ante o reconhecimento de sua suficiência e de sua adequação para acautelar a ordem pública, a instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal, nos termos do que dispõe o Código de Processo Penal.



    3. Agravo regimental não provido.